Tribunal: TCU
Processo: 004.790/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3043/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.790/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Lima Rocha da Costa (XXX.462.357-XX); Carlos Eduardo Rodrigues Alves da Silva (XXX.167.756-XX); Fabricio Cesar da Fonseca Lopes (XXX.009.886-XX); Gustavo Henrique de Oliveira Resende (XXX.769.216-XX); Marcos Vinicius Izidro de Souza (XXX.390.637-XX); Matheus Trindade de Oliveira (XXX.976.134-XX); Max Delys de Souza (XXX.277.936-XX); Pedro Saraiva Nascimento de Souza (XXX.928.087-XX); Rosane de Moura (XXX.617.326-XX); Ryan Leo Melo Tavares (XXX.651.977-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.